Tribunal: TJSP
Processo: 1070196-71.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
Apelação. Ação de indenizatória com pedido de reparação de danos. Contratos bancários. Empréstimos. Pedido de quitação dos empréstimos com valores dos investimentos do correntista. Demora injustificada do banco. Ressarcimento dos juros pagos a maior. Cabimento. Devolução dos valores do investimento retidos pela instituição financeira para pagamento de dívida do cartão de crédito. Admissibilidade.

Ementa:
Apelação. Ação de indenizatória com pedido de reparação de danos. Contratos bancários. Empréstimos. Pedido de quitação dos empréstimos com valores dos investimentos do correntista. Demora injustificada do banco. Ressarcimento dos juros pagos a maior. Cabimento. Devolução dos valores do investimento retidos pela instituição financeira para pagamento de dívida do cartão de crédito. Admissibilidade. Devolução em dobro. Inadmissibilidade. Danos morais não configurados. Mero descumprimento contratual. Indenização afastada. Sentença de parcial procedência parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.